Tribunal: STF
Processo: ARE 1267591
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    A decisão agravada tomou por fundamento o fato de que as matérias versadas no apelo extremo já haviam sido decididas, por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, estando os posicionamentos assumidos pelo TST em conformidade com as teses aqui firmadas (e-doc. nº 609).
    Em face dessa decisão, foi interposto, corretamente, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, com vistas a obter a revisão do posicionamento então assumido. 
    Contudo, a referido agravo foi negado provimento, inclusive com imposição de multa (e-doc. nº 625), tendo sido recebidos os embargos de declaração, que se seguiram, apenas para acréscimo de fundamento, sem efeito modificativo (e-doc. nº 644).
    Foi, então, interposto novo recurso de agravo (e-doc. nº 647), o qual, depois de algumas intercorrências, subiu a esta Suprema Corte.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República foi pelo desprovimento do agravo.
    É o relatório.
    Decido:
    Por manifestamente incabível, não conheço do presente agravo.
    E isso porque foi interposto em face acórdão que apreciou anterior recurso de agravo interposto pela agravante, contra decisão que negara seguimento a seu apelo extremo, com fundamento na aplicação de entendimentos firmados por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Assim, tem inteira aplicação, ao caso, a regra do art. 1.042 do CPC, o qual é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), o qual, aliás, aqui já foi interposto e apreciado, pela Corte de origem, competente para tanto. 
    Sobre o tema, mostra-se pacífica a jurisprudência desse STF, citando-se para exemplificar, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18). 
    Agravo  regimental na reclamação. Negativa de seguimento  a  recurso  extraordinário com entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo  regimental não provido. 1. Não cabe recurso de  agravo  contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite  recurso  extraordinário (CPC/15,  art.  1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC/15,  art. 1.021, caput) julgar o  agravo  interno interposto contra decisão em que se “discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” (inciso I, alínea ’a’, primeira parte, e § 2º do  art. 1.030 do CPC/15). 3.  Agravo  regimental não provido (Rcl. nº 43.442-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/3/21).
    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas, de igual teor: ARE’s nºs 1.312.238, e 1.315.719, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux, e publicados no DJe de 30/3/21.
    Inviável, assim, o conhecimento do agravo.
    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente